Tribunal: CARF
Processo: 16327.720187/2020-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720187/2020-71
ACÓRDÃO
3202-003.361 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO PAN S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2014 a 31/10/2014
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM FORMULÁRIO. CRÉDITO PRESCRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
A utilização de formulário para pleitear restituição ou compensação
restringe-se às hipóteses expressamente previstas na legislação, não se
prestando como meio idôneo para o aproveitamento de crédito
anteriormente utilizado e já alcançado pela prescrição.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de
nulidade da decisão recorrida para, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Aline Cardoso de Faria,
Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Wagner
Mota Momesso de Oliveira, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.361 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720187/2020-71
2

RELATÓRIO
Trata o presente processo de apreciação de Pedido de Restituição em formulário
(Anexo I da IN RFB 1.717/2017), a título de Cofins (código 7987 –entidades financeiras e
equiparadas).
Para uma melhor compreensão dos fatos em discussão, transcrevo o relatório
extraído do Acórdão da DRJ.
Segundo o motivo informado no pedido, trata-se de “crédito proveniente da
homologação de compensação eletrônica (a compensação liquidou débito maior
que o devido). O PER/DCOMP eletrônico não possui campos para a indicação de
compensação realizada em excesso”.
A DEINF São Paulo, por meio do despacho decisório emitido em 11/11/2019, fls.
91/92, indeferiu o pedido de restituição (PER) sob a alegação de que inexiste
previsão legal para reaproveitamento de compensação já homologada. A seguir
destacamos alguns trechos do despacho:
2. O contribuinte alega não ter conseguido transmitir, por meio do Programa
PER/DCOMP, o Pedido de Restituição e, dessa forma, postula que a RFB
recepcione o Pedido de Restituição entregue por meio de Formulário (fl. 5).
Apresentou (fl. 90), para demonstrar a impossibilidade de transmissão do Pedido
de Restituição por meio do Programa PER/DCOMP, cópia da tela do Programa em
que argumenta não haver permissão do Programa para transmissão do Pedido de
Restituição com a modalidade de Pagamento Indevido ou a Maior para seu caso
concreto.
3. A utilização de formulário para entrega de Pedido de Restituição tem previsão
no art. 165, caput e §§ 1o e 2o da IN RFB 1.717/17: (...)
4. A ausência de hipótese de restituição, de ressarcimento, de reembolso ou de
compensação no referido programa, conforme texto reproduzido no item
anterior, constitui-se em hipótese de possibilidade de utilização de formulário
para Pedido de Restituição. Dessa forma, será recepcionado o Pedido de
Restituição entregue por meio de Formulário.
5. No entanto, na análise do pedido do contribuinte, verifica-se que não existe
previsão, na legislação tributária brasileira, da ocorrência de direito creditório
originado de outro direito creditório. O direito creditório pleiteado não se
enquadra em hipóteses previstas na legislação tributária, como, por exemplo, de
Saldo Negativo ou Pagamento Indevido ou a Maior.
Cientificada, a Interessada ingressou com manifestação de inconformidade, na
qual alega, em síntese, que:
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.361 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720187/2020-71
3
Trata-se de processo administrativo oriundo de Pedido de Restituição (PER)
entregue por meio de formulário, (Doc. 03), através do qual o Requerente
pleiteou a devolução de quantia indevidamente paga a título de Contribuição para
o Financiamento de Seguridade Social ("COFINS"), no montante de R$
2.154.977,46, oriundos de recolhimentos a maior, na medida que a compensação
liquidou débito maior que o devido ("compensação em excesso").
Mencione-se que os créditos de COFINS pleiteados pelo Requerente se referem
ao período de outubro de 2014 e decorrem de um procedimento de revisão
contábil fiscal, em que o Requerente verificou que a base de cálculo da
contribuição foi indevidamente majorada pela falta de exclusão de despesas
incorridas em operações de intermediação financeira, as quais são expressamente
dedutíveis, nos termos do artigo 3o, §6o, inciso I, alínea a, da Lei no 9.718/1998.
Inicialmente, deve se afastar de imediato o único fundamento utilizado pelo
Despacho Decisório ora combatido para indeferir o PER originário do presente
processo, qual seja, que o débito a maior extinto por meio de compensação não é
uma hipótese de pagamento indevido, razão pela qual não seria passível de
restituição.
Pois bem. No presente caso, o Requerente compensou débito a maior, ou seja,
extinguiu débito a maior (indevido) perante à Receita Federal do Brasil ("RFB"),
com crédito líquido e certo que detinha perante à RFB, o que motivou a
restituição do direito creditório por meio de PER originário do presente processo.
Ora, a partir do momento que um débito a maior (indevido) é extinto, pouco
importando por qual modalidade admitida pela norma tributária, seja por meio de
pagamento ou compensação (caso dos autos), nasce o direito de restituição sob o
débito pago a maior ou o débito compensado a maior, na medida que se não é
devido, o sujeito passivo deve ser restituído, já que de tributo não se trata. Aliás, é
até um contrassenso falar em "tributo indevido”, uma vez que, se é indevido, já
não é um tributo.
Não há dúvidas que, independentemente de qual modalidade tenha sido extinto o
crédito tributário (pagamento, compensação, dentre outras admitidas pela lei), ao
se verificar que foi extinto débito maior que o devido, constitui caso típico de
obrigação a restituição do excesso liquidado, sob pena de ofensa direta ao
princípio do enriquecimento sem causa, segundo o qual ninguém pode enriquecer
a custa alheia, sem causa que o justifique.
No presente caso, estão presentes todos os elementos que caracterizam o
enriquecimento ilícito (i) enriquecimento da RFB; (ii) empobrecimento do
Requerente; (iii)
nexo de causalidade entre o enriquecimento da RFB e empobrecimento do
Requerente; e (iv) a falta de causa ou causa injusta, na medida que não há
qualquer razão para que a RFB fique com saldo do direito creditório do
Requerente que liquidou débito a maior (indevido).
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.361 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720187/2020-71
4
Ora, não há dúvidas quanto à existência do direito creditório utilizado pelo
Requerente
nas
DCOMPs
no
34676.04219.181114.1.3.02-6300,
no
24670.39512.181114.1.3.03-0016 e no 16069.37738.181114.1.3.02-3560, para
quitação da COFINS relacionado ao mês de outubro de 2014, na medida em que
foram homologadas pela RFB.
Ante o exposto, o que se requer é que seja realizada a devida análise do
recolhimento efetuado na modalidade de compensação em confronto aos valores
efetivamente devidos pelo Requerente no período em tela, respeitando as
retificações realizadas pelo Requerente nas EFD - Contribuições e DCTF, ocorridas
anteriormente ao Despacho Decisório ora combatido, o que em nenhum
momento foi feito pela DIORT/DEINF.
Com efeito, o Requerente apurou - e declarou em sua DCTF original, relativa ao
mês de outubro de 2014, COFINS a recolher no montante de R$ 6.740.889,22
(Doc.
05),
o qual foi quitado por meio das DCOMPs no
34676.04219.181114.1.3.02-6300, no 24670.39512.181114.1.3.03-0016 e no
16069.37738.181114.1.3.02-3560, que como visto, já foram homologadas.
Mencione-se, ainda, que este valor foi refletido em sua EFD - Contribuições (Doc.
06).
Ocorre que o Requerente posteriormente verificou que a base de cálculo da
contribuição foi indevidamente majorada pela falta de exclusão de despesas
incorridas em operações de intermediação financeira, no valor de R$
53.874.436,49, as quais são expressamente dedutíveis, nos termos do artigo 3o,
§6o, inciso I, alínea a, da Lei no 9.718/1998.
Assim, em razão do ajuste em questão, o Requerente retificou, em 17/08/2018
sua DCTF (Doc. 08), bem como sua EFD - Contribuições (Doc. 09), de modo que o
montante a recolher, para outubro de 2014, passou a corresponder ao valor de R$
4.585.911,76 (Base Nova R$ 114.647.793,97 x 4%).
Dito isto, evidenciada a existência do crédito tributário, pela mera correção na
apuração da base de cálculo de COFINS, pela exclusão de despesas expressamente
prevista e admitidas na legislação em vigor, fato tempestivamente refletido em
suas obrigações acessórias (DCTF e EFD - Contribuições retificadoras), é de rigor a
reforma do Despacho Decisório que ignorou completamente os ajustes ora
comprovados, os quais foram realizados antes mesmo da prolação da decisão ora
combatida.
Ante o exposto, tendo o Requerente realizado o procedimento adequado para
retificar suas obrigações acessórias (DCTF e EFD- Contribuições), para ter
restituído o pagamento a maior evidenciado no presente tópico, bem como pelo
fato de que a única razão para o indeferimento da restituição foi o fato do
pagamento da COFINS considerado neste PER ter sido realizado por meio de
compensação, que como já visto preliminarmente, não há problema algum, na
medida que a compensação é uma modalidade de extinção do crédito tributário
nos termos do inciso II, do artigo 156 do CTN, requer-se a reforma do Despacho
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.361 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720187/2020-71
5
Decisório, com o consequente deferimento integral do Pedido de Restituição em
questão.
Menciona-se que o dever da Autoridade Fiscal em considerar que a COFINS do
período de outubro de 2014 reflete o montante de R$ 2.154.977,46 decorre, além
do caráter ex lege da obrigação tributária, da impossibilidade de a União se
enriquecer sem causa, do fato de o sistema jurídico ter-lhe conferido ferramentas
capazes de averiguar a realidade dos fatos, de maneira a viabilizar a concreção do
princípio da verdade material.
Ou seja, dado que o Requerente equivocadamente informou o valor da
contribuição em sua DCTF original e EFD - Contribuições, sem a devida exclusão
de despesas incorridas nas operações de intermediação financeira e,
posteriormente, retificou tal Declaração e EFD - Contribuições, ajustando a base
de cálculo na forma art. 3o, §6o, inciso I, alínea a, da Lei no 9.718/1998,
informando o valor correto, este último deve prevalecer.
Ante o exposto, o Requerente requer a esta C. Turma de Julgamento o
recebimento, conhecimento e provimento da presente Manifestação de
Inconformidade, com a consequente reforma integral do Despacho Decisório ora
contestado, a fim de que seja deferido integralmente o direito creditório do PER
originário do presente processo.
É o relatório.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente, tendo sido proferido
o Acórdão, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Período de apuração: 01/10/2014 a 31/10/2014 PEDIDO DE RESTITUIÇÃO
EM FORMULÁRIO. CRÉDITO PRESCRITO. IMPOSSIBILIDADE.
A utilização do formulário para pleitear restituição/compensação é restrita às
hipóteses previstas na legislação, não sendo o meio correto para se aproveitar de
crédito já utilizado anteriormente e alcançado pela prescrição.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido
A referida decisão foi objeto de Recurso Voluntário, no qual a Recorrente alega, em
síntese:
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.361 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720187/2020-71
6

É o relatório.

VOTO
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
PRELIMINAR
Em síntese, a recorrente suscita, em sede preliminar, a nulidade da decisão da DRJ,
sob o fundamento de utilização de novos critérios jurídicos para indeferir o Pedido de Restituição.
Aduz, ainda, a possibilidade de formulação de Pedido Eletrônico de Restituição (PER)
fundamentado em débito já extinto por meio de compensação, ao alegar a comprovação de
compensação indevida.
Utilização de novos critérios jurídicos pela DRJ para negar o Pedido de Restituição
De acordo com o entendimento da Autoridade Fiscal registrado no Despacho
Decisório, o PER originário do presente processo administrativo não poderia ser
deferido exclusivamente porque o débito a maior/indevido foi extinto por meio
de compensação, a qual não se enquadraria como uma hipótese de pagamento
indevido. Neste diapasão, deve-se mencionar que não existe qualquer
fundamentação para a argumentação inovadora desenvolvida pela Turma
Julgadora em alegar a suposta prescrição e prévia utilização dos créditos
pleiteados pelo Recorrente. Isso porque, conforme será demonstrado adiante,
em detalhes, o prazo de 5 (cinco) anos para pleitear a restituição é inaugurado na
data da extinção do crédito tributário, ou seja, a partir da data de homologação
das DCOMPs, momento em que há de fato a compensação a maior pelo
Recorrente. Além disso, como será observado, a alegação de duplo
aproveitamento do Saldo Negativo (“a empresa tenta reviver um crédito já
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.361 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720187/2020-71
7
utilizado”) dos anos de 2010 e 2011 deverá ser sumariamente desconsiderada
porquanto a origem do direito creditório discutido não guarda relação com o
referido saldo negativo propriamente dito, mas, simplesmente, com a reapuração
da base de cálculo de COFINS do período. Ainda, mister recordar que não cabe à
DRJ suprir ou alterar os fundamentos do Despacho Decisório com base em novas
alegações que não existiam à época, para manter a decisão pelo não deferimento
do Pedido de Restituição. Trata-se de inequívoca inovação em sede recursal,
sendo vedada pelo ordenamento jurídico, inclusive, por violar o princípio do duplo
grau de jurisdição.
(...)
Da Possibilidade de PER fundamentado em débito extinto por meio de
Compensação – Da Comprovação da Compensação Indevida Conforme
mencionado acima, deve se afastar de imediato o fundamento utilizado pelo
Despacho Decisório e reiterado pelo acórdão recorrido para indeferir o PER
originário do presente processo, qual seja, que o débito a maior extinto por meio
de compensação não é uma hipótese de pagamento indevido, razão pela qual não
seria passível de restituição.
Como se passará a demonstrar, o instituto da compensação é uma das
modalidades de extinção do crédito tributário, previsto no artigo 156, inciso II, do
CTN, bem como regulado pelos artigos 170 e 170-A do mesmo diploma (“Capítulo
IV – Extinção do Crédito Tributário” nas seções I e IV).
Ora, a partir do momento que um débito a maior (indevido) é extinto, pouco
importando por qual modalidade admitida pela norma tributária, seja por meio de
pagamento ou compensação (caso dos autos), nasce o direito de restituição
quanto ao débito pago a maior ou compensado a maior. Aliás, é até um
contrassenso falar em “tributo indevido”, uma vez que, se é indevido, já não é um
tributo, impondo-se sua restituição ao sujeito passivo. Não há dúvidas de que,
independentemente de qual modalidade tenha sido extinto o crédito tributário
(pagamento, compensação, dentre outras admitidas pela lei), ao se verificar que
foi extinto um débito em montante maior do que o efetivamente devido, é
obrigatória a restituição do excesso liquidado, sob pena de enriquecimento sem
causa do Estado. Oportunamente, registre-se que a alegação no acórdão
recorrido de que o Recorrente teria tentado “simplesmente” enquadrar o crédito
como pagamento indevido em DARF não é verdadeira, uma vez que a
“compensação em excesso”, apesar de constituir uma forma de extinção indevida
do crédito tributário (conforme exposto), foi devidamente informada na
transmissão do PER via formulário, tendo sido corretamente recepcionado pelo
Despacho Decisório.
Ora, não há dúvidas quanto à existência do direito creditório utilizado pelo
Recorrente
nas
DCOMPs
no
34676.04219.181114.1.3.02-6300,
no
24670.39512.181114.1.3.03-0016 e no 16069.37738.181114.1.3.02-3560, para
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.361 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720187/2020-71
8
quitação da COFINS relacionado ao mês de outubro de 2014, na medida em que
foram homologadas pela RFB.
Ante o exposto, o que se requer é que seja realizada a devida análise da quitação
efetuada na modalidade de compensação em confronto aos valores efetivamente
devidos pelo Recorrente no período em tela, respeitando as retificações
realizadas pelo Recorrente nas EFD – Contribuições e DCTF, ocorridas
anteriormente ao Despacho Decisório ora combatido, o que em nenhum
momento foi feito pela DIORT/DEINF, e indevidamente desconsiderado pela C.
DRJ.
Nesse sentido, a recorrente sustenta a existência de crédito no período de apuração
10/2014, em decorrência da retificação do débito de Cofins originalmente declarado em DCTF.
Todavia, verifica-se que as alegações de nulidade se confundem com o próprio mérito da
controvérsia, porquanto dizem respeito à análise da existência, ou não, do crédito pleiteado.
Ademais, conforme detalhado pela DRJ, verifica-se que o referido débito não foi
extinto mediante pagamento, mas por meio de Declarações de Compensação (DCOMP)
anteriormente apresentadas. Considerando que tais DCOMP já se encontravam homologadas, e
diante da alegada impossibilidade de retificação ou cancelamento, o contribuinte apresentou
Pedido de Restituição em formulário, sob o argumento de inviabilidade de utilização do Programa
Gerador do PER/DCOMP (PGD-PER/DCOMP).
Dessa forma, verifica-se que a fiscalização indeferiu o Pedido de Restituição porque
o mesmo não está previsto na legislação. Isso porque a recorrente não informou um tipo de
crédito válido (pagamento indevido, saldo negativo de IRPJ/CSLL, crédito de PIS/COFINS, etc.). Ou
seja, a recorrente apenas informa as DCOMPS que foram utilizadas para quitar originalmente o
débito do período como sendo o crédito.

Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.361 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720187/2020-71
9

Assim, verifica-se que a recorrente deixou de informar que o suposto crédito já
havia sido declarado em outra DCOMP, limitando-se a tentar enquadrá-lo como pagamento
indevido, mediante indicação de DARF. Em outras palavras, no caso em exame, a empresa busca
reavivar crédito anteriormente utilizado em DCOMP já homologada e que, ademais, encontra-se
alcançado pela prescrição, referente a saldo negativo de IRPJ e CSLL dos anos-calendário de 2010 e
2011, valendo-se, para tanto, de Pedido de Restituição em formulário, rotulando-o indevidamente
como “compensação em excesso”.
Nos termos do art. 167 da Instrução Normativa RFB no 1.717/2017, a
documentação comprobatória do crédito alegado deve acompanhar o formulário de Pedido de
Restituição apresentado. No entanto, as provas carreadas aos autos restringem-se à retificação da
DCTF e da EFD-Contribuições, não tendo sido juntados documentos idôneos aptos a comprovar a
efetiva existência do crédito pleiteado.
Nesse sentido, incumbe ao contribuinte demonstrar, de forma clara e coerente, os
fatos que justificariam a alteração ou retificação da DCTF, mediante a apresentação de provas
hábeis e suficientes, a fim de possibilitar a análise da legitimidade da retificação e a aferição das
características de liquidez e certeza do crédito pleiteado. O que não se verificou no presente caso,
diante da ausência de documentação idônea apta a comprovar o direito creditório alegado.
Assim, conforme detalhado pela DRJ, para comprovar a existência de um crédito
vinculado a um registro contábil, não basta apresentar o registro, mas também indicar, de forma
específica, que documentos estão associados a que registros. É basilar, ainda, quando a natureza
da operação escriturada/documentada for importante para a caracterização ou não do direito
creditório, que a descrição da operação constante dos registros e documentos seja clara, sem
abreviaturas ou códigos que dificultem ou impossibilitem a perfeita caracterização do negócio.
Portanto, não se trata da utilização de novos critérios jurídicos para o indeferimento
do Pedido de Restituição, mas, sim, da ausência de provas aptas a demonstrar a certeza e a
liquidez do crédito alegado pela recorrente, razão pela qual deve ser rejeitado o pedido de
nulidade.
Além disso, a recorrente requer a conversão do feito em diligência, com
fundamento no princípio da verdade material, ao argumento de que, embora a COFINS
originalmente declarada como devida em sua DCTF e na EFD-Contribuições, referente ao período
de apuração 10/2014, tenha sido no valor de R$ 6.740.889,22, o montante efetivamente devido
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.361 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720187/2020-71
10
no período corresponderia a R$ 4.585.911,76, conforme demonstrado pelas retificações
promovidas pelo próprio contribuinte em suas DCTF e EFD-Contribuições.
Sustenta, assim, que as referidas retificações, realizadas com o objetivo de refletir
apenas a contribuição efetivamente devida, no valor de R$ 4.585.911,76, não teriam sido
consideradas no Despacho Decisório nem no acórdão proferido pela DRJ.
Desta forma, tendo sido comprovada de forma incontestável a legitimidade do
crédito tributário, o acordão recorrido deve ser reformado, com o consequente
deferimento integral do Pedido de Restituição do presente processo
administrativo ou, ao menos, caso este E. Conselho entenda pela apresentação de
outros elementos de prova, seja determinada a conversão do presente processo
em diligência.
Nesse sentido, os artigos 18 e 29 do Decreto 70.235 de 1972 revelam que a
realização de diligências deve ser determinada pela autoridade julgadora apenas quando esta
entender necessárias e imprescindíveis à formação da sua convicção, verbis:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará
livremente sua convicção, podendo determinar as diligências que entender
necessárias.

No entanto, não merece acolhimento o pedido de conversão do feito em diligência,
uma vez que a recorrente não apresentou os documentos capazes de comprovar a existência do
crédito alegado, incumbindo-lhe o ônus de demonstrar seu direito. Assim, não há elementos que
justifiquem a realização de diligência para suprir a ausência de provas.
Isso porque a diligência não pode ser utilizada como um meio para suprir a
deficiência das provas carreadas pelo sujeito passivo aos autos.
Há que se lembrar, ademais, que a recorrente teve todas as oportunidades, no
curso do procedimento fiscal e do contencioso administrativo, para trazer os elementos
suficientes e necessários para comprovar seu direito creditório, não se justificando, no presente
caso, a realização de diligência, seja para suprir carência probatória - uma vez que a diligência não
se afigura como remédio processual para suprir injustificada omissão probatória -, seja para
contemplar necessidade de análise técnica dos documentos trazidos ao processo - porque, neste
último caso, a autoridade fiscal e os órgãos julgadores são plenamente capazes e tecnicamente
habilitados para apreciar as questões postas em análise, mas que no presente caso sequer foram
colacionados, ficando prejudicada a própria aplicação da verdade material no procedimento de
verificação do crédito.
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.361 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720187/2020-71
11
MÉRITO
A recorrente reitera que apurou e declarou em sua DCTF original, relativa a outubro
de 2014, COFINS a recolher no montante de R$ 6.740.889,2214, o qual foi quitado por meio das
DCOMPs no 34676.04219.181114.1.3.02-6300, no 24670.39512.181114.1.3.03-0016 e no
16069.37738.181114.1.3.02-3560, que como visto, já foram homologadas.
No entanto, a Recorrente defende que verificou posteriormente que a base de
cálculo da contribuição foi indevidamente majorada pela falta de exclusão de despesas incorridas
em operações de intermediação financeira, no valor de R$ 53.874.436,49, as quais são
expressamente dedutíveis, nos termos do artigo 3o, §6o, inciso I, alínea a, da Lei no 9.718/1998.
Para evidenciar o exposto, ainda que por amostragem (em virtude do volume de
operações - são diversos lançamentos contábeis, compostos por milhares de
relatórios analíticos de operações individualizadas, envolvendo o pagamento de
despesas incorridas nas operações de intermediação financeira com terceiros), o
Recorrente passa a demonstrar a legitimidade da redução da base de incidência
da COFINS, das retificações realizadas na DCTF e EFD – Contribuições e que
originou o crédito em questão. Em outubro de 2014, a base de cálculo da COFINS
foi reduzida de R$ 168.522.230,46 para R$ 114.647.793,97, em razão da dedução
das despesas com intermediação financeira no valor de R$ 53.874.436,49. Esse
saldo total deduzido pode ser conferido pelas contas de despesa específicas que
levaram a sua formação, conforme razões anexos. Para exemplificar a composição
desse valor, veja-se que foi registrada uma despesa de R$ 4,65 (Doc. 02),
relacionada ao contrato no 702780942 0 (Doc. 03), neste período.
Essa despesa fez parte do total de despesas registradas na conta 8.1.7.54.00.7
479.4 (-) DESP COMISSAO CORRESP BANCARIO-CONSIGNADO, mencionada acima,
que, em conjunto com outras contas de despesas, vieram a compor os quase R$
54 milhões deduzidos mencionados acima. Como se observa, os vastos valores
retificados são compostos de parcelas muito pequenas de pagamentos feitos pelo
Recorrente de despesas de intermediação financeira. Em razão disso, a
composição do valor retificado envolve uma quantidade significante de
informação e documentação. De fato, são milhões de linhas referentes a despesas
incorridas que deram origem à retificação, sendo impraticável a comprovação de
todas, operação por operação, razão pela qual o Recorrente seguiu com a
exposição via amostragem, a fim de evidenciar seu direito creditório. Diante dessa
demonstração por amostragem, ainda que não se aceite a retificação feita pelo
Recorrente e seu respectivo direito creditório (o que se suscita apenas para
argumentar), é patente a necessidade de conversão do presente julgamento em
diligência para que se possa verificar em detalhes as milhares de despesas de
intermediação financeira e seu impacto na base de cálculo da COFINS apurado
pelo Recorrente entre 2014 e 2015. Deveras, é patente o direito conferido na
legislação ao Recorrente de deduzir as despesas incorridas no desenvolvimento
de suas atividades operacionais, especificamente previstas com contratos com
seus correspondentes no País com operações de crédito, da base de cálculo do PIS
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.361 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720187/2020-71
12
e da COFINS. Por consequência, também é legítima a retificação de suas
obrigações acessórias para retratar este cenário.
O Recorrente incorre em diversas despesas com o pagamento de comissões, tais
como: (i) Recepção e encaminhamento de propostas de operações de crédito e
arrendamento mercantil, concedidas pelo Recorrente, bem como outros serviços
prestados para o acompanhamento dessas atividades; (ii) Recepção e
encaminhamento de propostas de fornecimento de cartões de crédito de
responsabilidade do Recorrente e; (iii) Serviços complementares de coleta de
informações cadastrais e de documentação, bem como controle e processamento
de dados das operações pactuadas e descritas nos itens anteriores. (...)
Assim, são plenamente dedutíveis tais despesas incorridas pelo Recorrente, a luz
do mencionado artigo 3o, § 6o, inciso I, alínea “a”, da Lei no 9.718/98 (despesas
incorridas nas operações de intermediação financeira), justificando o crédito em
comento. Dessa forma, tendo em vista a retificação do montante efetivamente
devido a título de COFINS no período em comento, configurou-se um excesso de
compensação realizado pelo Recorrente no valor de R$ 2.154.977,46 (R$
6.740.889,22 – R$ 2.154.977,46), objeto do PER originário do presente processo
administrativo. Ante o exposto, tendo o Recorrente realizado o procedimento
adequado para retificar suas obrigações acessórias (DCTF e EFD – Contribuições),
para ter restituído a compensação a maior evidenciado no presente tópico, bem
como pelo fato de que a única razão para o indeferimento da restituição foi o fato
de a liquidação da COFINS considerada neste PER ter sido realizada por meio de
compensação, que, como já visto preliminarmente, não é óbice à restituição, na
medida que a compensação é uma modalidade de extinção do crédito tributário
nos termos do inciso II, do artigo 156 do CTN, requer-se a reforma do acórdão
recorrido, com o consequente deferimento integral do Pedido de Restituição em
questão.
Além disso, a recorrente defende a inexistência de prescrição ou duplo
aproveitamento do crédito pleiteado no Pedido de Restituição. Isso porque levando-se em
consideração que a Recorrente, em 18/11/2014, transmitiu DCOMPs (homologadas, conforme
visto nos tópicos anteriores, razão pela qual não pode retifica-las) com o objetivo de quitar os
respectivos débitos que entendia serem devidos à época, conforme já comprovado, resta
inequívoco que somente na data da homologação destas que ocorreu pagamento indevido.
Novamente, cumpre esclarecer que a origem do direito creditório em comento
não guarda pertinência com os saldos negativos apontados pela Turma Julgadora.
A origem do montante pleiteado no PER diz respeito única e exclusivamente à
reapuração da base de cálculo da COFINS devida. Ou seja, no presente processo,
discute-se simplesmente a existência deste direito creditório pautado, por sua
vez, na exclusão de despesas dedutíveis da base de cálculo, conforme exposto em
detalhes no tópico anterior, não havendo que se falar, portanto, em duplo
aproveitamento.
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.361 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720187/2020-71
13
Trata-se de um débito confessado, nas compensações indicadas pela Turma
Julgadora, a maior por conta de um erro no cálculo do montante do débito,
exatamente enquadrado na hipótese prevista pelo mencionado artigo 165, II, do
CTN. Por conseguinte, levando-se em consideração que o Recorrente, em
18/11/2014, transmitiu DCOMPs (homologadas, conforme visto nos tópicos
anteriores – razão pela qual não pode retifica-las) com o objetivo de quitar os
respectivos débitos que entendia serem devidos à época, conforme já
comprovado, resta inequívoco que somente na data da homologação destas que
ocorreu pagamento indevido.
Dando seguimento, em 08/11/2019, o Recorrente transmitiu o PER objeto do
presente processo administrativo, tempestivamente, em razão do referido
pagamento a maior, ou seja, data em que o referido crédito tributário não havia
sido extinto pela prescrição. Logo, diante do exposto, resta comprovado que não
se trata de crédito duplamente utilizado, uma vez que são de origens distintas, e
muito menos prescrito porquanto entre o momento da homologação das
DCOMPs e da transmissão do PER não transcorreu o prazo de 5 (cinco) anos
indicado pela legislação.
No entanto, no âmbito da RFB as compensações e restituições são regulamentadas
pela Instrução Normativa RFB no 1.717/2017, que assim define em relação a utilização do
formulário:
Art. 165. Os formulários a que se refere o art. 168 poderão ser utilizados pelo
sujeito passivo somente nas hipóteses em que a restituição, o ressarcimento, o
reembolso ou a compensação de seu crédito para com a Fazenda Nacional não
puder ser requerido ou declarado eletronicamente à RFB mediante utilização do
programa PER/DCOMP.
§ 1o A RFB caracterizará como impossibilidade de utilização do programa
PER/DCOMP a ausência de previsão da hipótese de restituição, de ressarcimento,
de reembolso ou de compensação no referido programa, bem como a existência
de falha no programa que impeça a geração do pedido eletrônico de restituição,
do pedido eletrônico de ressarcimento, do pedido eletrônico de reembolso ou da
declaração de compensação.
§ 2o A falha a que se refere o § 1o deverá ser demonstrada pelo sujeito passivo à
RFB no momento da entrega do formulário, sob pena do enquadramento do
documento por ele apresentado no disposto no art. 77 ou no art. 164.
Art. 166. A compensação será considerada não declarada e o pedido de
restituição, o pedido de reembolso ou o pedido de ressarcimento será indeferido
sumariamente, quando a impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP
decorrer de restrição nele incorporada em cumprimento ao disposto na legislação
tributária.
Art. 167. A documentação comprobatória do direito creditório deverá ser anexada
aos formulários a que se refere o art. 168.
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.361 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720187/2020-71
14
Art. 168. Ficam aprovados os formulários:
I - Pedido de Restituição ou de Ressarcimento - Anexo I
Em que pese o esforço da recorrente, verifica-se que todas as DCOMP foram
entregues em 18/11/2014 e possuem como crédito informado Saldo Negativo de IPRJ ou CSLL.
Nos sistemas de compensação verificamos mais detalhes da situação das DCOMP e seus créditos:

Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.361 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720187/2020-71
15
Portanto, nos termos do art. 167 da Instrução Normativa RFB no 1.717/2017, a
documentação comprobatória do crédito alegado deve acompanhar o formulário de Pedido de
Restituição apresentado. No entanto, no presente caso, as únicas provas carreadas aos autos
restringem-se à retificação da DCTF e da EFD-Contribuições, não tendo sido juntados documentos
idôneos aptos a demonstrar a existência do crédito pleiteado.
Nesse sentido, incumbe ao Contribuinte a demonstração de maneira clara e
coerente, acompanhada das provas hábeis e suficientes, dos fatos que justificariam a
alteração/retificação da DCTF para que se possa autorizar a alteração da mesma e aferir as
respectivas características de liquidez e certeza do pleito creditício. Cabe transcrever o item 13.1
do Parecer Normativo COSIT no2 de 28/08/2015:
“13.1 O sujeito passivo é obrigado a comprovar a veracidade das informações
declaradas na DCTF e no PER/DCOMP e a autoridade administrativa tem o poder-
dever de confirmá-las. A autoridade administrativa poderá solicitar a
comprovação do alegado crédito informado no PER/DCOMP, e se ele, por
exemplo, for um pagamento e estiver perfeitamente disponível nos sistemas da
RFB, pode ser considerado apto a ser objeto de restituição ou de compensação,
sem prejuízo de ser solicitado do declarante comprovação de que se trata de fato
de indébito. Vale dizer, a retificação da DCTF é necessária, mas não
necessariamente suficiente para deferir o crédito pleiteado, que depende da
análise da autoridade fiscal/julgadora do caso concreto. Tanto que tal autoridade
poderá discordar das razões apresentadas (a despeito da retificação da DCTF) e
conseqüentemente, indeferir/não homologar o PER/DCOMP com base em outros
elementos de prova de que tal pagamento, ainda que disponível nos sistemas da
RFB.”
Dessa forma, conforme detalhado pela DRJ, para comprovar a existência de crédito
vinculado a registro contábil, não basta a mera apresentação do registro; é imprescindível indicar,
de forma específica, quais documentos estão associados a cada registro.
Além disso, quando a natureza da operação escriturada ou documentada for
relevante para a caracterização do direito creditório, é essencial que a descrição constante nos
registros e documentos seja clara, sem abreviaturas ou códigos que dificultem ou inviabilizem a
adequada identificação do negócio.
Destarte, quanto à retificação da DCTF para redução do débito, mesmo que
eventualmente a recorrente tivesse razão, a legislação tributária é regida por prazos que visam
assegurar segurança jurídica a ambas as partes. Tais prazos funcionam como vias de mão dupla,
pois limitam tanto a possibilidade de revisão contábil pelo fisco quanto o prazo razoável para a
utilização de créditos alegadamente existentes pelo contribuinte.
Vejamos o que diz o CTN:
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.361 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720187/2020-71
16
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu
pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido
em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias
materiais do fato gerador efetivamente ocorrido; II - erro na edificação do sujeito
passivo, na determinação da alíquota aplicável, no cálculo do montante do débito
ou na elaboração ou conferência de qualquer documento relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória. (...)
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de
5 (cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário.
Nesse sentido, a DCOMP tem prazo para que seja analisada, sob pena de ser
considerada homologada tacitamente. Vejamos o art. 74 da Lei no 9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (...)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.
Portanto, a forma adequada de aproveitamento do crédito alegado seria por meio
de retificação das DCOMPs ou de pedido de cancelamento das mesmas. Tais procedimentos,
contudo, devem ser realizados antes da conclusão da análise pela autoridade fiscal (homologação
ou não das DCOMPs), o que não ocorreu dentro do prazo legal.
Além disso, permitir que o contribuinte utilize indefinidamente um crédito já
prescrito, previamente declarado em DCOMP homologada, sempre que entender que seu débito
seria menor, violaria os prazos legais supracitados e comprometeria a segurança jurídica.
Diante das considerações, deve ser mantida a decisão proferida pela DRJ.
Conclusão
Conclusão Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário,
afastar a preliminar de nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento.

Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.361 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720187/2020-71
17

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 295
DF CARF MF
Original